Tribunal: TJDFT
Processo: 0793959-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTATO PELO APLICATIVO WHATSAPP. FALSÁRIO QUE SE IDENTIFICA COMO FAMILIAR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. PIX. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA N.o 479, STJ. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido de condenação do banco/recorrido a restituir a totalidade do valor (R$ 40.762,00) desembolsado pelo autor/recorrente por meio transações bancárias, via PIX, decorrente de conduta fraudulenta de terceiros. Em suas razões recursais, o autor/recorrente sustenta que a responsabilidade do banco/recorrido é objetiva, que a fraude perpetrada por terceiros se caracteriza como fortuito interno invocando para tanto o teor da súmula n.o 479, STJ.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID 71502938). Contrarrazões apresentadas (ID 71502942).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil da instituição bancária acerca do dano sofrido pelo autor/recorrente.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula n. 297 do STJ.
5. A matéria debatida nos autos é recorrente nos Juizados Especiais, visto a enormidade de golpes atualmente praticados pelos estelionatários. No caso, o autor/recorrente foi contatado pelo aplicativo Whatsapp pelo “falso filho” que, informou seu novo número de celular e, posteriormente, pediu ajuda financeira para o “pai”, sendo este o autor/recorrente que realizou quatro transações bancárias no total de R$ 40.762,00, cujos destinatários eram supostos fornecedores do restaurante que o seu filho (legítimo) é de fato proprietário.
6. Todavia, o autor/recorrente só desconfiou ter sido vítima do golpe após ter ligado para o número antigo do filho (legítimo) e verificado que este nunca mudou de número de celular, tampouco pediu ajuda financeira àquele.
7. Assim, imputar a responsabilidade das transações bancárias ao banco/recorrido é incabível, pois não houve conduta ilícita, omissiva ou comissiva praticada pela instituição bancária relacionada ao dano causado. Na verdade, cabia ao consumidor, antes de realizar as vultuosas transações, se certificar da veracidade da mensagem via Whatsapp enviadas pelo filho falsário.
8. Portanto, não obstante a responsabilidade objetiva das instituições financeiras prevista na Súmula 479, STJ, o dano causado se deu por culpa exclusiva do consumidor, o que afasta dever de reparação do banco, nos termos do §3o do art. 14 do CDC.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.